Tribunal: CARF
Processo: 10835.000026/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa dos créditos quando a fiscalização comprova a inexistência de fato das pessoas jurídicas e, além disso, demonstra com efetividade a inexistência da relação negocial de aquisição das mercadorias, ante a falta de comprovação dos pagamentos. Cumpre à pessoa jurídica comprovar de maneira inequívoca o seu direito creditório.
Hipótese em que aquisições de empresas que se verificaram inidôneas não tiveram sua veracidade comprovada mediante documentação hábil e idônea.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO, IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial em matéria estranha aos autos, por falta de interesse recursal. Ainda que a matéria seja eventualmente julgada em favor do recorrente, não teria o condão de alterar a decisão recorrida.
Hipótese em que a matéria invalidade de pagamentos por cessão de crédito não diz respeito ao crédito tributário em litígio no processo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000026/2006-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.664 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PESSOAS JURÍDICAS INEXISTENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa dos créditos quando a fiscalização comprova a inexistência de
fato das pessoas jurídicas e, além disso, demonstra com efetividade a
inexistência da relação negocial de aquisição das mercadorias, ante a falta de
comprovação dos pagamentos. Cumpre à pessoa jurídica comprovar de
maneira inequívoca o seu direito creditório.
Hipótese em que aquisições de empresas que se verificaram inidôneas não
tiveram sua veracidade comprovada mediante documentação hábil e idônea.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO, IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial em matéria estranha aos autos, por falta de
interesse recursal. Ainda que a matéria seja eventualmente julgada em favor do
recorrente, não teria o condão de alterar a decisão recorrida.
Hipótese em que a matéria “invalidade de pagamentos por cessão de crédito”
não diz respeito ao crédito tributário em litígio no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à “glosa de créditos oriundos de fornecedores
considerados inexistentes de fato” e, no mérito, na parte conhecida, acordam em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000026/2006-92
Fl. 9944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso Voluntário no 3402-004.968, de 20/03/2018 (fl.
9.577 a 9.617), integrado pelo Acórdão de Embargos no 3402-005.566, de 25/09/2018 (fls. 9.632
a 9.638).
Despacho Decisório
O Despacho Decisório de fls. 3.375, com base no relatório fiscal de fls. 3.098 a
3.164, homologou parcialmente a Declaração de Compensação de crédito presumido de IPI, no
regime da Lei 10.276/2001. Glosaram-se créditos por: inidoneidade de fornecedores na aquisição
de “couro verde” (itens 10.1 a 10.3 do relatório fiscal); operações com sócios (10.4 a 10.6); não
reconhecimento de pagamentos de fornecedores através de cessão de crédito (11). O relatório
fiscal consigna também que as aquisições de pessoas físicas não poderia gerar crédito presumido
de IPI.
Manifestação de Inconformidade
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 8.106 a 8.183), a contribuinte, em
síntese, sustenta: a possibilidade de crédito presumido de IPI sobre todas as aquisições de
matérias-primas, inclusive oriundas de pessoas físicas; as glosas por inexistência de fato não
poderiam prosperar, porque se tratariam de aquisições efetivas e comprovadas; que as
declarações de inaptidão de pessoas jurídicas somente teriam efeitos após a publicação do
respectivo Ato Declaratório Executivo no Diário Oficial, sem alcançar eventos pretéritos; que
seria adquirente de boa-fé, devendo o crédito ser admitido conforme jurisprudência do STJ; que
o crédito a ressarcir deveria ter correção monetária.
Acordão de Manifestação de Inconformidade
A DRJ/Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedente a demanda, por meio do
Acórdão 14-22.117, de 28/01/2009 (fls. 8.813 a 8.849). Considera, vedada a apropriação de
crédito presumido de IPI, no regime da Lei 10.276/2001, calculado sobre aquisições de pessoas
físicas. Quanto aos fornecedores inidôneos, em vista das fundadas dúvidas, a recorrente não
teria comprovado, com correspondência de valores e de datas, as compras alegadas, o que, em
sede de pedido de crédito, não permite o provimento, porque não satisfeitas as condições do §
único do art. 82 da Lei 9.430/96; não reconheceu as cessões de crédito como prova de
pagamentos de insumos, porque não revestidos das formalidades previstas no Código Civil e na
Lei de Registros Públicos. O suprimento de recursos por pessoas ligadas não teria sido
comprovado. Quanto às glosas vinculadas a veículos de transporte incompatíveis, deu-se o
parcial provimento para reconhecer o crédito em relação a notas fiscais especificamente
Fl. 9945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

indicadas. No que tange à correção monetária, a decisão ressalta a vedação legal presente no art.
13 da Lei 10.833/2003.
Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (fls. 8.889 a 8.972) se reiteraram, reforçadas com
jurisprudência, as razões de defesa aviadas em Manifestação de Inconformidade.
Decisão Recorrida
A decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão de Recurso Voluntário 3402-
004.968 (fls. 9.577 a 9.617) e Acórdão de Embargos 3402-005.566 (fls. 9.632 a 9.638), deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre aquisições de pessoas
físicas e cooperativas. Em síntese, estabeleceu que:
- A recorrente não conseguiu comprovar o efetivo pagamento e o recebimento das
compras cujo crédito fora glosado por considerações diversas acerca da inidoneidade dos
fornecedores;
- As cessões de crédito não foram comprovadas como pagamentos das respectivas
compras, e também não cumpriram formalidades legais para validade;
- Não cabe a incidência da taxa Selic para correção do crédito, por expressa
vedação legal.
Recurso Especial
A contribuinte suscita então, em Recurso Especial, divergência quanto a: “efeitos
da declaração de inaptidão”; “validade das cessões de crédito como prova de pagamento a
fornecedores”; “atualização do crédito pela taxa Selic”.
Para a primeira matéria, “efeitos da declaração de inaptidão”, apresentou, como
paradigma, o acórdão n° 3803-003.329, defendendo que somente a partir da publicação do Ato
Declaratório Executivo é que se poderia considerar uma pessoa jurídica inapta. Com relação à
segunda matéria, “invalidade de pagamentos por cessão de crédito”, apresentou, como
paradigma, o acórdão 1102-001.075, alegando que essa seria uma modalidade de pagamento
perfeitamente válida. E, finalmente, quanto à terceira matéria, “atualização do valor pela Taxa
Selic”, defendeu sua possibilidade.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial negou seguimento ao
recurso, ao argumento da falta de similitude fática para todas as matérias arguidas:
- com relação à primeira matéria, entendeu que a decisão recorrida não teria
decidido apenas com base na data do Ato Declaratório executivo, mas teria analisado as provas e
entendido que seriam insuficientes para comprovar a operação, o que impede sua comparação ao
paradigma;
- com relação à segunda matéria, entendeu que o paradigma tratava de tributo
diverso IRPJ, não possibilitando a identificação da divergência; e
Fl. 9946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

- com relação à terceira matéria, também, diferenças fáticas impediriam a
comprovação da divergência.
Interposto Agravo, deu-se seguimento ao recurso com o seguinte dispositivo (fl.
9.811):
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente às matérias
"efeitos da declaração de inaptidão" e "invalidade dos pagamentos a terceiros
decorrentes de cessão de crédito".
Na fundamentação da decisão relativa ao agravo, consta que:
- com relação à primeira matéria, o paradigma tratava da mesma fiscalização e a
instrução probatória era comparável; e
- com relação à segunda matéria, em que pese, no paradigma, o tributo ser diverso
(IRPJ) o sujeito passivo é o mesmo e os fatos, semelhantes.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial (fl. 9.917 a .940, sustentando o não conhecimento pela impossibilidade de reexame de
prova, e pelas razões do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial do presidente da 4a
Câmara.
No mérito, a Fazenda colaciona precedente da 3a CSRF referente à mesma
empresa em questão e reitera as formalidades previstas no Código Civil e na Lei de Registros
Públicos para que a cessão de créditos possa ter efeitos perante terceiros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do Recurso Especial
Inicio o presente voto asseverando que – na qualidade de Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF – realizei, em análise perfunctória, o exame de admissibilidade do recurso.
Entretanto, em face das considerações postas em sede de agravo, do respectivo julgamento e das
contrarrazões, passo à análise mais aprofundada do conhecimento do recurso.
Das matérias admitidas, passo a analisar a matéria, “invalidade de pagamentos
por cessão de crédito”.
Fl. 9947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

Em cotejo aos autos, verifica-se que a cessão de créditos como prova de
pagamentos a fornecedores é matéria atinente apenas aos créditos de 12/2002, conforme o
seguinte excerto do relatório fiscal (fl. 3.152):
11. Glosa por pagamentos através de Cessão de Credito
0 presente item, bem como seus subitens, refere-se ao mês 12/2002 onde foi lavrado
Auto de Infração, com a finalidade de constituir o crédito tributário.
A empresa Vitapelli Ltda em vez de efetuar pagamento diretamente ao fornecedor
efetuou pagamentos para outras empresas através de Cessão de Créditos a terceiros com
autorização do fornecedor.
Para subsidiar a fiscalização foram selecionadas, por amostragem, algumas empresas
abaixo relacionadas, que receberam tais créditos, e estas foram intimadas a responderem
alguns quesitos, conforme abaixo, in verbis:
Com efeito, a mesma investigação fiscal efetivada por auditores da
DRF/Presidente Prudente/SP abrangeu o período do 4o trimestre de 2002 ao 2o trimestre de 2007,
referente ao Pis, Cofins e IPI, distribuída em vários processos adminsitrativos. Confira-se excerto
do relatório fiscal (fl. 3.098):
No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
concluímos a ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, iniciada para
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Ressarcimento do
Programa Integração Social - PIS não cumulativo (Lei 10.637/02); Contribuição para
Financiamento da Seguridade COFINS não cumulativo (Lei 10.833/03); ainda referente
do4 déditb13re'sbrp* ido do Pi (Lei 10.276/01), e crédito básico do IPI (Lei 9.779/99),
abrangendO o período do 40 trimestre de 2002 a 2° trimestre de 2007 (Operação 30901
- RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES).
Verificou-se o que segue:
• 1-Inicio da Ação Fiscal:
Foi emitido em nome do contribuinte acima identificado o Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização n° 0810500-2006-00004-3, datado de 13/01/2006. Em 16/01/2006
lavramos o Termo de Inicio de Fiscalização com ciência ao contribuinte através de
Aviso de Recebimento - AR em 24/01/2006.
1.1- Inicialmente emitiu-se o MPF-Fiscalização em nome do AFRFB Fabio Sussmann
Nogueira, abrangendo o período compreendido entre o quarto trimestre de 2002 e o
terceiro trimestre de 2005. Em 17/03/2006 foi incluído o AFRFB Mário Siniti Baba
através de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar conforme cópia anexa.
1.2- Posteriormente, através de Mandado de Procedimento Fiscal Complementar, foram
alocados os AFRFB: César Ronaldo Pereira, Valdemir Brunholi, Emanuel Carlos de
Paula Ramos e Valter Cardoso, bem como estendido o prazo para fiscalização até o
segundo trimestre de 2007.
Desse modo, considerando que o período de apuração em apreciação neste
processo é o quarto trimestre de 2003, a matéria relativa à cessão de créditos é impertinente ao
presente caso. Assim, ainda que fosse dado provimento ao recurso em relação a essa matéria, ele
não aproveitaria ao recorrente, mantendo hígida a decisão a quo, revelando efetiva falta de
interesse recursal. Portanto, não conheço da matéria.
Fl. 9948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

Agora, passo à análise da matéria “efeitos da declaração de inaptidão”.
A “inaptidão” de fornecedores, por diversos motivos, é a matéria remanescente
para apreciação. A reclamação da Fazenda, de que se trataria de matéria de prova, impossível de
revisão em Instância Especial, não deve ser acatada, posto que as provas do acórdão recorrido e
do paradigma 3803-003.329 são as mesmas, relativas à mesma recorrente, e cujos efeitos
amparam-se no mesmo relatório fiscal, porquanto se endossa o Despacho de Agravo, no trecho
que se transcreve a seguir (fl. 9.808)
A partir desse esclarecimento, constata-se que tem razão o agravante: o acórdão
paradigma (acórdão 3803-003.329) trata da mesma fiscalização, na qual foram
auditados diversos pedidos de ressarcimento e foram glosados diversos créditos pelos
mesmos motivos dos deste processo. Todas elas estão lastreadas no mesmo Termo de
Verificação Fiscal, como indica também o voto (Trimestres ocorridos entre 2002 e
2007).
Até onde se conseguiu depreender do material aqui constante, não há diversidade
relevante nos fatos analisados, nem nos elementos de prova constantes nos dois
processos.
[...]
Assim, ainda que também em meu entender proceda o óbice posto no despacho
agravado - a inviabilidade da pretensão de se rediscutir a premissa fática - é certo que a
3a Turma da CSRF tem aceitado rediscuti-la quando se trate dos mesmos fatos, sob o
argumento de que a divergência só pode estar na análise da legislação aplicável.
Com efeito, se as decisões comparadas apreciam o mesmo conjunto probatório
para lhe dar valoração diferente, inevitavelmente se conclui que se sustentam em interpretações
diferentes quanto à legislação que trata de provas e seus efeitos.
Portanto, conheço parcialmente do recurso, em relação à glosa de créditos
oriundos de fornecedores considerados inexistentes de fato, com emissão de Declaração de
Inaptidão.
Mérito
No mérito, a mesma investigação fiscal já foi objeto de julgamento por esta
Turma, que, na ocasião, deu provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para
considerar as mesmas glosas como válidas.
Efeitos da declaração de inaptidão
Considerando tratar-se dos mesmos fatos da mesma empresa, reitero e subscrevo
as razões do Acórdão 9303-006.316, de 20/02/2018, cujo voto vencedor, da lavra do conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, copio abaixo, na parte de interesse:
Referida fiscalização teve início em 16/01/2006, para análise dos créditos relativos ao
período de outubro/2002 a junho/2007. Importante registrar que no TVF a justificativa
para as glosas não foram a existência de Atos Declaratórios de Inaptidão da Pessoa
Jurídica, mas sim as diligências realizadas nos supostos fornecedores, as quais
comprovaram a impossibilidade de ter havido a transação comercial, quer pela
inexistência destes, quer pela falta de comprovação do pagamento. Pode-se ver que no
item "10. Das Glosas", e-fl. 1515, seu item "10.1 Diligências a empresas fornecedoras"
Fl. 9949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

seu conteúdo demonstra que a razão das glosas foram as diligências realizadas pela
fiscalização.
Transcrevo abaixo excertos retirados do Termo de Verificação Fiscal TVF (e-fls.
1498/1531), no qual consta todas as evidências que justificaram a glosa dos referidos
créditos:
(...)
Após análise das notas fiscais de compras, e pesquisas aos Sistemas
Corporativos da Receita Federai do Brasil, bem como do Sintegra, na internet,
constatou-se que parte dos fornecedores encontram-se em situações irregulares,
tais como: empresa inexistente de fato, empresa inativa, empresa não
cadastrada na Secretaria da Fazenda do Estado (não habilitada no Sintegra),
empresa omissa na entrega de declarações, etc.
Diante de tal situação, foram realizadas diligências em várias empresas
fornecedoras, sendo que o resultado da maioria delas foi a constatação de
inexistência de fato, com Representação Fiscal propondo a Inaptidão das
mesmas. As empresas que se encontram nesta situação estão relacionadas
abaixo:
(...)
Tal fato demonstra que a fiscalização somente emitiu os ADE DE INAPTIDÃO após
comprovar a inexistência das pessoas jurídicas, ou seja, ditos atos declaratórios não
foram o ponto de partida para a glosa. Seguimos com mais excertos do TVF:
(...)
No decorrer da ação fiscal, foram analisados pagamentos relativos às notas
fiscais de fornecimento de couro das empresas acima à empresa fiscalizada.
Foram constatados diversos pagamentos realizados a terceiras pessoas, através
de autorização do fornecedor por via de "Cessão de Crédito". Ato contínuo,
intimamos os beneficiários de tais pagamentos a confirmarem a relação
comercial com a empresa "Vitapelli Ltda". As respostas às intimações foram,
quase na totalidade, as mesmas, ou seja, as pessoas intimadas não reconhecem
qualquer relação comercial com a empresa "Vitapelli Ltda". Diante deste fato,
fica descaracterizada a operação comercial amparada pelas notas fiscais.
Anexamos cópias das intimações e respostas aos autos.
Posto isto, efetuamos as glosas de créditos do PIS/COFINS, referentes às
aquisições das empresas supracitadas, visto que as mesmas nunca existiram de
fato.
Conseqüentemente, haverá lavratura de auto de infração para constituição dos
créditos tributários, bem como representação fiscal para fins penais.
(...)
Também efetuamos glosas de créditos do PIS/COFINS referentes a aquisições de
empresas representadas pela Delegacia Regional Tributária 10 (Presidente
Prudente), relacionadas através de Ofício proveniente do Delegado Regional
Tributário. As empresas, bem como os motivos para a glosa, estão relacionadas
abaixo:
a) Frigorífico São Matheus, nome fantasia da empresa CARD ALIMENTOS
LTDA, CNPJ n° 02.987.722/000107.
Fl. 9950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

A data de início da situação é 03/10/2002. Os motivos descritos na
representação são: Simulação da existência do estabelecimento e Simulação da
realização de operações comerciais. Portanto, pode-se concluir pela
inexistência de fato da empresa a partir de 03/10/2002, glosando os créditos
solicitados a partir desta data. Além disso, houve diligência à referida empresa,
conforme item 10.1.
b) Comércio e Transportes Castelo de Serpa Ltda, CNPJ n° 04.842.983/000164.
O motivo da representação é a inidoneidade de documentos fiscais. No
presente caso, a empresa estava na condição "não habilitada" no Sintegra
desde 11/03/1999. Portanto, não estava autorizada a emitir notas fiscais a
partir da data em tela. A glosa dos créditos deverá ocorrer a partir das notas
fiscais emitidas posteriormente à data em questão.
(...)
A empresa Vitapelli Ltda em vez de efetuar pagamento diretamente ao
fornecedor efetuou pagamentos para outras empresas através de Cessão de
Créditos a terceiros com autorização do fornecedor. Para subsidiar a
fiscalização foram selecionadas, por amostragem, algumas empresas abaixo
relacionadas, que receberam tais créditos, e estas foram intimadas a
responderem alguns quesitos, conforme abaixo, in verbis:
(...)
Após esse trecho segue o relato da investigação em diversos cessionários de crédito e
não se conseguiu comprovar a operação de pagamento. Os que a fiscalização obteve
êxito em encontra-los, todos negaram relação negocial com o contribuinte. Alguns que
não foram encontrados comprovou-se que sequer tinham movimentação bancária no
período como no exemplo a seguir:
(...)
11.2. Fábio Benvindo Freitas Maia A pesquisa no sistema Dossiê Integrado da
SRF revela que a referida empresa não apresentou nenhuma movimentação
financeira nos anos-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005, e apresentou DIPJ
na condição de "INATIVA" nos anos-calendário de 2002 a 2005.
(...)
Em conclusão, a razão principal das glosas não foi em decorrência de procedimentos
formais nos quais a inexistência da relação comercial dá-se por presunção, como são os
casos decorrentes da simples existência de atos declaratórios de inaptidão da pessoa
jurídica. Ao contrário, como visto, a fiscalização efetuou um minucioso trabalho de
investigação e demonstrou a inexistência de relação negocial entre o contribuinte e
vários de seus supostos fornecedores. Tal fato, afasta todo o argumento do voto vencido
e do contribuinte de que as glosas só poderiam realizar-se a partir da data de emissão
dos atos declaratórios de inaptidão das pessoas jurídicas.
Cumpre destacar que o contribuinte teve todo direito de defesa, com apresentação de
impugnação, recurso voluntário e agora o presente recurso especial. Poderia ter se
dedicado mais a descontruir as provas da fiscalização, comprovando de forma
inequívoca a regularidade de seus créditos. Porém não obteve sucesso e tenta afastar as
glosas utilizando, a meu ver, indevidamente, com apego a aspectos meramente formais,
o que foi decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1148444, definitivamente não
aplicável ao presente caso.
Fl. 9951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.664 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.000026/2006-92

Além de tudo o que já foi exposto, é importante ressaltar que estamos diante de um
pedido de ressarcimento decorrentes de créditos de PIS e Cofins, no qual cumpre ao
contribuinte, de maneira inequívoca, comprovar a certeza e liquidez do seu direito
creditório, nos termos do art. 170 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Registre-se apenas que a diferença entre exações tratadas, lá, Pis e Cofins, e aqui,
IPI, não interfere nos resultados, porque a matéria é comum e base para as respectivas glosas - a
inidoneidade das aquisições de determinados fornecedores.
Por essas razões, considero improcedente o recurso especial de divergência da
contribuinte, na parte conhecida.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial de divergência
do sujeito passivo, quanto à matéria “glosa de créditos oriundos de fornecedores considerados
inexistentes de fato”, e, na parte conhecida, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 9952
DF CARF MF
Documento nato-digital